Tribunal: TJMT
Processo: 1008462-13.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008462-13.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDES DA SILVA ABREU - CPF: 040.011.381-31 (APELADO), MAYARA RONDON DE SOUZA - CPF: 054.522.351-24 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE – DANOS MORAIS – MERA COBRANÇA – INDENIZAÇÃO EXTIRPADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.

II - Depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, sendo impossível quantificar o prejuízo da parte requerente diante de mera cobrança indevida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1008462-13.2018.8.11.0002 interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” onde litiga com LUIZ FERNANDES DA SILVA ABREU perante a 1a Vara Cível da comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 153674225 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos desta ação declaratória de inexigibilidade de débito para: I- declarar indevida as multas no valor de R$9.742,14 (nove mil setecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos) e a da fatura referente ao mês dezembro de 2018, no valor de R$3.602,24 (três mil, seiscentos e dois reais e vinte e quatro centavos), bem como devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data; II- confirmar em definitiva a tutela conforme decisão de Id no1559299. III- condenar o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixou, mediante fundamentação alhures, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para fins de liquidação da sentença, determinou que o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ). Condenou a parte ré em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 153674231 que os débitos discutido na presente ação tem origem do “Processo de Fiscalização "após inspeção de rotina realizada pelos técnicos da requerida em 30/05/2018 e 27/12/2021, na Unidade consumidora. Claramente restam demonstrado que foram adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados, sendo totalmente devida a fatura de recuperação de consumo objeto da lide;

Aduz que não se trata de multa, mas de real consumo de energia elétrica que deixou de ser faturado por manipulação do medidor. A Apelante não apresentou Recurso Administrativo. Quanto à procedência do cálculo de recuperação de consumo, é observável, no Demonstrativo de Cálculo da Recuperação de consume entregue juntamente com a Carta ao Cliente, que este explana, detalhadamente, a forma de cálculo do faturamento utilizada, que fora a estabelecida no artigo 130, inciso III, da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL;

Sustenta que diante da legalidade dos atos praticados pela Apelante , resta comprovada a legalidade da fatura, não sendo admissível a declaração de sua inexistência, eis que patente que o medidor da Unidade Consumidora funcionou de forma irregular, consumindo energia elétrica sem a devida contraprestação, o que o Judiciário não pode corroborar, o que não acontece na sentença ora vergastada;

Afirma que inexistem nos autos elementos capazes de afastar a legalidade da fatura objeto da lide, ante a comprovação da irregularidade, bem como pelo fato de ter sido respeitada toda legislação setorial vigente. Ilustres Julgadores, requer-se, a reforma da r. sentença uma vez que restou vastamente comprovado que os valores das faturas impugnadas, retratam fielmente o consumo de energia elétrica da Unidade consumidora da parte recorrida;

Requer o conhecimento e posterior provimento deste Recurso, que seja a sentença combatida reformada, reconhecendo assim a inexistência de ato ilícito por parte da Concessionária a inexigibilidade do débito nos valores de R$9.742,14 (nove mil setecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos), e no valor de R$ 3.602,24 (três mil, seiscentos e dois reais e vinte e quatro centavos), bem como a improcedência da condenação de danos morais imposta no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto a exigibilidade da recuperação de consumo;

Subsidiariamente, caso não acatada a pretensão recursal, a redução do valor da condenação para patamares mais razoáveis em função do caso concreto e das normas incidentes;

Requer a devolução dos valores na forma de compensação de crédito à parte nas faturas de energia elétricas vincendas, até o esgotamento do limite do crédito estabelecido, nos termos do inciso II e § 3o do artigo 113 da Resolução no 414, de 2010, da ANEEL;

Contrarrazões sob ID. 153674236.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por LUIZ FERNANDES DA SILVA ABREU, doravante denominado recorrido, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A doravante denominado recorrente.

Narrou o autor/recorrido que era titular da Unidade Consumidora no 6/2107451-3, e que sempre honrou com seu compromisso junto a ré, tendo em vista que no local agora se trata de um terreno vazio, pois o imóvel foi derrubado em setembro de 2014. Reclamou que fora surpreendido com uma fatura de recuperação de consumo referente aos meses de 05/2015 a 04/2018 no valor de R$ 9.742,14 (nove mil setecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos).

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente para: I- declarar indevida as multas no valor de R$9.742,14 (nove mil setecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos) e a da fatura referente ao mês dezembro de 2018, no valor de R$ 3.602,24 (três mil, seiscentos e dois reais e vinte e quatro centavos), bem como devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data; II- confirmar em definitiva a tutela conforme decisão de Id no1559299. III- condenar o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixou, mediante fundamentação alhures, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A tese recursal funda-se na afirmação de regularidade da cobrança e procedimento de recuperação judicial.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Neste espeque, faz-se necessário consignar as razões trazidas em sentença pelo magistrado diretor:

“Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de não fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, em que a autor pleiteia indenização por danos morais bem como a revisão dos valores cobrados por conta do ato de ato praticado pela empresa ré, ou, seja, requer a revisão dos valores cobrados ante a relação jurídica a qual integram as partes.

As argumentações do autor, de que não possui dívidas com a ré, merecem ser parcialmente acolhidas.

Em se tratando de alegação negativa, e, de ter sido acionada a ré a defender-se, a mesma trouxe aos autos a argumentação de que, trata-se de valores cobrados e que se trata de valores referentes ao consumo regular daquela unidade consumidora

Apresentou em sua defesa, argumentos de que agiu no exercício regular do direito.

Com a peça de bloqueio a requerida nada apresentou.

Ou seja, não trouxe em sua peça de defesa o laudo pericial e qualquer outro documento valido.

Quando juntou aos autos, em nada trouxe para sua defesa.”

Conforme noticiado, irresigna-se a concessionária apelante com a sentença de procedência parcial que declarou indevidas as cobranças a título de recuperação de consumo no importe de R$ 9.742,14 (nove mil setecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos) R$3.602,24 (três mil seiscentos e dois reais e vinte e quatro centavos).

Revisitando as provas carreadas nos autos, em especial o histórico de contas, restou incontroversa a discrepância nas cobranças impugnadas, uma vez que os valores refutados divergem substancialmente das demais faturas e da média de consumo da parte autora, em evidente prejuízo do usuário/consumidor.

Percebe-se que o período recuperado - maio de 2015 a abril de 2018 - no importe exigido de R$ 9.742,14 (nove mil setecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos), conforme documento carreado no ID. 153674190 - Pág. 1, bem como o período recuperado de dezembro de 2018 a dezembro de 2019, no importe exigido de R$ 3.602,24 (três mil seiscentos e dois reais e vinte e quatro centavos) conforme ID. 153674218 - Pág. 2, sob o pretexto de “DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE LIGAÇÃO” não possui qualquer lastro probatório possível de consubstanciar as referidas faturas.

Ou seja, a parte apelante não teve êxito em demonstrar que o medidor foi de fato adulterado ou que a parte recorrida incorreu em suposta conduta, muito menos que a cobrança é devida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. ÔNUS QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO. 1. Na hipótese dos autos, o consumidor faz jus à inversão do ônus da prova, consoante disposto no Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, está equivocado o Sodalício a quo ao estabelecer que a responsabilidade pela produção da prova técnica seria do consumidor. 2. O consumidor pode invocar a não realização da perícia técnica em seu benefício, porquanto o ônus dessa prova é do fornecedor. Se o medidor que comprovaria a fraude foi retirado pela fornecedora de energia para avaliação, permanecendo em sua posse após o início do processo judicial, caberia a ela a conservação do equipamento para realização de oportuna perícia técnica. 3. Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão. Precedentes do STJ. 4. Recurso Especial provido.” (REsp 1.736.567/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.06.2018, DJe 28.11.2018).

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante/ré, embora tenha refutado as conclusões da sentença; não se desincumbiu de apresentar prova robusta do consumo cobrado, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

No caso de inconformismo com a cobrança, cabe a concessionária a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção, fotos, filmagens, laudo, etc., o que inexiste nos autos.

A propósito o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)

Por sua vez, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, sendo impossível quantificar o prejuízo da parte requerente diante de mera cobrança indevida.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para extirpar a condenação em danos morais, mantendo irretocável o restante da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023